Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719854-43.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARMELITA LOPES DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por CARMELITA LOPES DE ANDRADE e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CARMELITA LOPES DE ANDRADE, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante CARMELITA para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do presente recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) sentença publicada em 11/07/2024 (ID 63836381) e 2) interposição de apelação no dia 03/08/2024 (ID 63836382). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator